Tribunal: STF
Processo: ARE 1522802
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 16, p. 1-2):



    “PROCESSO CIVIL, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ICMS PARA MUNICÍPIOS. VINTE E CINCO POR CENTO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PERTENCEM AOS MUNICÍPIOS. ART 158, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCLUSÃO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS CONCEDIDOS PELO ESTADO NO MONTANTE A SER REPASSADO AO MUNICÍPIO. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE N° 705.423/SE). NÃO APLICAÇÃO DO PRESENTE CASO À TESE FIRMADA NO LEADING CASE RE 572. 72/SC (TEMA 42). SENTENÇA REFORMADA.



    1. O ICMS é um imposto estadual que tem a arrecadação repartida com os municípios. Nota-se que conforme as disposições constitucionais dos arts. 155, inc. II 7 e 15i, IV 8, da CF/88, a Constituição Federal já partilhou o produto dessa receita, o Estado-membro fica com a proporção de 75% do volume de arrecadação do ICMS, enquanto 1/4 (ou 25%) é dividido com os Municípios.



    II. Ocorre que, a referida norma, ao tratar de "produto de arrecadação", diz respeito ao que foi efetivamente arrecadado pelo Estado, de modo que não pode ser considerado o que não foi arrecadado em virtude de incentivos fiscais concedidos. Isto é, não pode haver repasse de um valor presumido no ICMS que nem foi arrecadado pelo ente estatal e, entendimento diverso, inevitavelmente expurgaria do sistema financeiro - tributário nacional o implemento de incentivos ou benefícios fiscais, utilizados, em tese, para fomentar o desenvolvimento econômico nacional, bem como o efeito cascata de ações judiciais de demais municípios, merecendo amparo o recurso interposto pelo Estado do Maranhão.



    III. 1ª apelação conhecida e não provida, 2ª apelação conhecida e parcialmente provida.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 25).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 150, §6º, 155, §2º, XII, “g” e 158, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais busca o provimento o pedido subsidiário suscitado na inicial, nos seguintes termos (eDOC 29, p. 6):



    “3.2) sucessivamente, na eventualidade de V. Exa. entender que o Autor não faz jus a ter considerados no cálculo da sua quota-parte do ICMS os valores de todas as modalidades de incentivos fiscais a título daquele imposto concedidos pelo Réu, seja reconhecido/declarado, pelo menos, o seu direito de que seja computado, para aqueles fins, os valores cujo recolhimento foi dispensado por força de incentivos fiscais concedidos com fundamento nas Leis Estaduais n. 6.429/1995 (Sincoex), 8.212/2005 (Soja), 9.027/2009 (Refinara), 9.121/2010 (Promaranhão) e no art. 1°., "V" (indústria cerâmica), "VII" (avicultura), "XII" (atacadistas) e "XVI" (transporte rodoviário), todos do Anexo 1.5 do Decreto n. 19.714/2003 (RICMS/MA) - e dos diplomas legais/regulamentares que, eventualmente, foram editados em sua substituição no curso desta lide -“



    Para tanto, argumenta-se, em síntese, a errônea aplicabilidade do Tema 653 da repercussão geral pelo acórdão recorrido, ao desconsiderar, na repartição de receitas do ICMS devida aos municípios, as perdas de receita imputáveis a incentivos fiscais instituídos pelo ente estatal de forma irregular. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre observar que, diversamente da maioria das controvérsias envolvendo a aplicação dos Temas 42 e 653 da sistemática da repercussão geral, não busca a parte recorrente efetuar um distinguishing entre referidos temas, mas tão somente o reconhecimento dos valores da sua quota-parte do ICMS cujo recolhimento alega ter sido dispensado por força de incentivos fiscais irregulares.



    Nesse sentido, verifico que a irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem entendeu pela aplicação do Tema 653, de minha relatoria, cuja conclusão foi pela constitucionalidade das concessões regulares de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.



    Assim, a má aplicação da tese firmada no julgamento do RE 705.423 (Tema 653) não restou configurada, haja vista que o acórdão recorrido concluiu que a concessão de incentivos fiscais pode diminuir o repasse de ICMS sem que isso represente afronta ao princípio federativo.



    Esse entendimento está em consonância com o que concluiu o referido paradigma, pois naquela ocasião o STF definiu que a expressão produto da arrecadação não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. Para tal efeito, é indiferente se a expressão é empregada para fins de repartição do fundo a que alude o art. 158, I, da CRFB ou para a definição do titular das respectivas receitas, como prevê o art. 158, IV, da CRFB. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração.



    Dito isto, verifica-se que a controvérsia referente à regularidade dos incentivos fiscais concedidos por força das normas estaduais pertinentes demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE A MUNICÍPIO. TEMA 653 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DOS INCENTIVOS FISCAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No RE 705.423, de minha relatoria (Tema 653), o Tribunal definiu que a expressão “produto da arrecadação” não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação. 



    2. A controvérsia referente à regularidade dos incentivos fiscais concedidos por força das normas estaduais demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1277915 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.03.21)



    “FUNDO DE PARTICIPAÇÃO – TRIBUTOS – INCENTIVO FISCAL – DIMINUIÇÃO – MUNICÍPIOS – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE. É constitucional a consideração, para efeito de cotas devidas a Estados e Municípios, do que arrecadado, excluídos valores decorrentes da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais. Precedente: recurso extraordinário nº 705.423/SE, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de fevereiro de 2018.” (RE 1277998 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje 20.11.20.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente